Tribunal: TJES
Processo: 0004564-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004564-15.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPIRITO SANTO - IDEIES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
– INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA – PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Sobre a garantia tributária pretendida pela Associação apelada, qual seja, a imunidade conferida à instituição educacional sem fins lucrativos, o artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal dispõe que:
Art.
150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

2.
Tratando-se de garantia constitucional, a aplicabilidade da referida imunidade é imediada, ou seja, é desnecessária qualquer declaração de imunidade no âmbito da administração pública municipal.

3.
O CTN definiu os requisitos que garantem a imunidade tributária, em relação às entidades filantrópicas, ou sem fins lucrativos (artigo 14).

4.
No caso dos autos, extrai-se do Estatuto Social da Apelada que esta é uma associação sem fins lucrativos, que visa “
promover a difusão do conhecimento técnico, tecnológico e cultural por meio da realização de seminários, ensino de grau superior no nível de pós-graduação lato sensu, cursos específicos, publicações de livros, revistas ou jornais especializados, contando com apoio da Biblioteca da Indústria
” (artigo 4º, alínea “f”).

5.
Quanto à destinação dos recursos, o art. 5º é claro ao dispor que “
o patrimônio, renda ou serviços do IDEIES, especialmente suas receitas, bens e direitos serão aplicado exclusivamente na realização dos seus objetivos sociais, vedada qualquer outra forma de utilização
”.

6.
Também deve ser considerado que foi reconhecida a imunidade tributária em favor da apelada na ação de execução fiscal de nº 0001171-92.2013.8.08.0048, cujo laudo pericial favorável foi juntado à ação de origem como prova emprestada.

7.
Lado outro, o Município de Serra não se desincumbiu do ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais por parte da recorrida.

8.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

contra a sentença que, nos autos da
“
ação declaratória de imunidade tributária
”
ajuizada pelo
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO – IDEIES
em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a imunidade tributária tal como previsto no art. 150, inc. VI, “c” da Constituição Federal.

Em suas razões (fls. 663/667), aduz o recorrente que o instituto apelado, em seu estatuto social, é associação sem fins lucrativos com atividades voltadas para o ensino e apoio à indústria, estimulando a profissionalização industrial. Portanto, não oferta universalmente a educação, apenas setorizando a oferta a determinadas empresas e pessoas, não se enquadrando nas hipóteses de imunidade tributária constitucionalmente previstas.

Contrarrazões às fls. 671/673, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça Cível no id. 5566582 apontando ser desnecessária sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a Secretaria desta Câmara que retifique a autuação para constar
MUNICÍPIO DE SERRA
como apelante e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO – IDEIES
como apelado.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0004564-15.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

A
PELAD
O
:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO – IDEIES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

contra a sentença que, nos autos da
“
ação declaratória de imunidade tributária
”
ajuizada pelo
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO – IDEIES
em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a imunidade tributária tal como previsto no art. 150, inc. VI, “c” da Constituição Federal.

Em suas razões (fls. 663/667), aduz o recorrente que o instituto apelado, em seu estatuto social, é associação sem fins lucrativos com atividades voltadas para o ensino e apoio à indústria, estimulando a profissionalização industrial. Portanto, não oferta universalmente a educação, apenas setorizando a oferta a determinadas empresas e pessoas, não se enquadrando nas hipóteses de imunidade tributária constitucionalmente previstas.

Sobre a garantia tributária pretendida pela Associação apelada, qual seja, a imunidade conferida à instituição educacional sem fins lucrativos, assim dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal:

Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI –
instituir impostos sobre:

(...)

c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Nesta toada, tratando-se de garantia constitucional, a aplicabilidade da referida imunidade é imediada, ou seja, é desnecessária qualquer declaração de imunidade no âmbito da administração pública municipal.

Regulando o que foi disposto de forma abrangente na Constituição Federal, os artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional assim estabelecem:

Art. 9º
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV –
cobrar imposto sobre:

(...)

c)
o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

(...)

Art. 14.
O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I –
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II –
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III –
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º
Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º
Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Como visto, o CTN definiu os requisitos que garantem a imunidade tributária, em relação às entidades filantrópicas, ou sem fins lucrativos.

No caso dos autos, extrai-se do Estatuto Social da Apelada que esta é uma associação sem fins lucrativos, que visa “
promover a difusão do conhecimento técnico, tecnológico e
cultural por
meio
da realizaç
ã
o de seminários, ensino de grau superior no
nível
de pós-graduaç
ã
o lato sensu, cursos
específicos, publicações
de livros, revistas ou jornais especializados, contando
com
apoio da Biblioteca da
Indú
stria
” (artigo 4º, alínea “f”).

Ademais, quanto à destinação dos recursos, o art. 5º é claro ao dispor que “
o patrimônio, renda ou serviços do IDEIES, especialmente suas receitas, bens e direitos serão aplicado exclusivamente na realização dos seus objetivos sociais, vedada qualquer outra forma de utilização
”.

Também deve ser considerado que foi reconhecida a imunidade tributária em favor da apelada na ação de execução fiscal de nº 0001171-92.2013.8.08.0048, cujo laudo pericial favorável foi juntado à ação de origem como prova emprestada.

Por sua vez, o Município de Serra não se desincumbiu do ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais por parte da apelada no que diz respeito ao direito à imunidade tributária. E, quanto ao ônus da Fazenda Pública de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais, assim decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 385.091/DF:

“Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública.”

Portanto, deve ser mantido o entendimento de que a recorrida faz jus ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que a destinação de seu patrimônio e receitas, bem como a aplicação de seus recursos, estão em consonância com as exigências previstas no artigo 14 do CTN.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Majoro em 1% (um por cento) a verba honorária, na forma do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.